Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711768-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO AIRES DE ANDRADE VIEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Em petição de ID 34442126, a parte agravante requer o dilação de prazo para apresentar documentação, assinalada no despacho de ID 34576358. Indefiro o referido pedido, tendo em vista que não foi solicitada documentação de difícil acesso à parte (cópia da fatura do cartão e da conta bancária) para fazer jus a dilação do prazo requerida Por consequência, indefiro pedido de tutela recursal de urgência, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito, uma vez que a parte agravante não comprovou documentalmente a hipossuficiência econômica. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora